Tribunal: STF
Processo: ARE 1580355
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra  acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 

“Recurso em Sentido Estrito. Homicídios qualificados tentados e lesão corporal. Decisão de pronúncia. Pretendida a absolvição sumária. Impossibilidade. Ausência de prova inquestionável para o reconhecimento da legítima defesa. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática de crime doloso contra a vida. Conflito de versões deve ser dirimido pelo Tribunal do Júri. Qualificadoras mantidas. Recurso desprovido.” (e-doc. 356)

2. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido teria violado o art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal. Argumenta que a sentença de pronúncia não apreciou os elementos probatórios relativos à legítima defesa, violando o princípio do in dubio pro reo. Ao final, requer o reconhecimento da nulidade sentença, com a consequente absolvição sumária. 

3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado uma vez que a análise das controvérsias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via extraordinária. 

4. No presente agravo, a defesa sustenta que o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade e que não se pretende o revolvimento de fatos e provas, mas sua revaloração.

É o relatório. 

Decido. 

5. De início, as questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, ausente, portanto, o indispensável prequestionamento.  Com efeito, a Corte local não examinou as matérias sob a perspectiva constitucional invocada. A leitura do acórdão proferido no recurso em sentido estrito (e-doc. 356) revela que nenhuma das teses constitucionais articuladas no extraordinário foi efetivamente enfrentada sob esse ângulo pelo Tribunal de Justiça. Assim, não se configura o prequestionamento, ainda que implícito, das normas constitucionais tidas por violadas.

6. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional, no acórdão recorrido, é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.
 
7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o requisito do prequestionamento exige que a matéria constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo tribunal de origem. Para sua configuração, não é indispensável a menção expressa ao dispositivo constitucional tido por violado, sendo suficiente que a questão tenha sido apreciada sob o enfoque constitucional pertinente. Inexistindo manifestação do acórdão recorrido sobre a matéria suscitada — nem tendo a parte provocado o pronunciamento do tribunal mediante embargos de declaração — resta ausente o pressuposto indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário. (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

8. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:
 
E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
 
E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 

9. Ainda que superado o óbice do prequestionamento — o que se admite apenas para argumentar —, a pretensão recursal também não mereceria trânsito. Isso porque a controvérsia veiculada nas razões recursais não revela violação direta à Constituição Federal, demandando, inequivocamente, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias acerca da suficiência dos elementos de prova para pronúncia. A pretensão recursal, portanto, envolveria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via extraordinária, a teor da Súmula 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.	

10. Ademais, o exame das teses deduzidas também demanda a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais – notadamente o art. 413 do Código de Processo Penal –, o que evidencia eventual ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de viabilizar o recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XLVI, DA CF/88. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A autoria e a materialidade criminal, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes: ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013, e AI 791.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/9/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013. 5. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OMISSÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FUTIL. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVIMENTO PARCIAL”. 7. Agravo regimental DESPROVIDO”.
(ARE nº 752.851 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/02/2014, p. 18/03/2014; grifos nossos)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.
(ARE nº 1.267.774 AgR/MG, Rel. Min.Dias Toffoli, (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos)
11. Não há, portanto, razão para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.

12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator